Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Pena-base. Circunstância especial. Fração. Atenuante. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. Dedicação ao crime.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca como se deu na hipótese -- após denúncias indicarem que os réus traziam consigo drogas, indicando as características e placa do veículo que utilizavam -- demonstra a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e veicular.
2 - A quantidade e natureza da droga – 109,21g de cocaína –, somada à variedade de droga (cocaína e maconha) justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
6 - Provado que o acusado se dedica a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06.
7 - Apelações não providas.